Tribunal: TJDFT
Processo: 0711162-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual se reconheceu a desproporcionalidade da perda integral do sinal em contrato de compra e venda de testes diagnósticos, fixando-se a retenção em 10% sobre os valores adiantados não convertidos em mercadoria. A embargante aponta omissões, contradições e erro material, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais, sem aplicação de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto à natureza das arras e demais fundamentos ventilados nas contrarrazões; (ii) identificar eventual contradição entre os fundamentos do acórdão e o dispositivo; (iii) examinar se houve erro material na quantificação dos valores objeto de restituição parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação do acórdão embargado enfrenta diretamente a tese central relativa à (i) legitimidade da retenção integral das arras confirmatórias e à (ii) aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, não se verificando omissão relevante nos moldes do art. 1.022, II, do CPC.

4. O acórdão apresenta coerência lógica entre os fundamentos fáticos e jurídicos adotados e a solução final, inexistindo contradição interna entre os motivos reconhecidos e o dispositivo que fixou a retenção de 10% sobre os adiantamentos.

5. O alegado erro material na quantificação dos valores não decorre de lapso aritmético ou equívoco manifesto, mas de valoração probatória devidamente fundamentada, não suscetível de correção por meio de embargos de declaração.

6. A insurgência da embargante traduz inconformismo com o julgamento de mérito, buscando rediscutir as conclusões adotadas, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

7. Para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário, reconhece-se o prequestionamento das matérias suscitadas nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC e da Súmula 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de omissão, contradição ou erro material justifica a rejeição dos embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC.

2. A rediscussão da valoração probatória não se viabiliza pela via dos embargos de declaração.

3. Considera-se prequestionada a matéria suscitada em embargos de declaração, ainda que rejeitados, para os fins dos recursos excepcionais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1o; CC, arts. 187, 413, 418 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.513.259-MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 16.02.2016; STJ, EREsp 1.669.002/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.09.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.042.338/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 15.08.2022.